Tribunal: STF
Processo: ARE 1586005
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia – TJRO, que não admitiu o recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal, bem como tendo-se em vista que a decisão recorrida estaria em consonância com a jurisprudência do STF (doc. 23).

O agravante, em síntese, sustenta afronta aos arts. 2º e 37 da Constituição Federal, bem como defende a inaplicabilidade da Súmula 286 do STF (doc. 25).

É o relatório. Decido.
 
A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Suprema Corte no sentido de que, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da Súmula 286/STF.

Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente ao caso, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator